Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-12.2016.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL E NO QUADRIL – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO – COISA JULGADA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE JÁ CONCEDEU O AUXÍLIO-ACIDENTE AO AUTOR EM RAZÃO DAS LESÕES

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL E NO QUADRIL – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO – COISA JULGADA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE JÁ CONCEDEU O AUXÍLIO-ACIDENTE AO AUTOR EM RAZÃO DAS LESÕES DIAGNOSTICADAS NOS PRESENTES AUTOS – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para decretar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.